Tribunal: STF
Processo: ADI 1068
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-25
Data de publicação: 1994-05-25

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. AÇÃO  DIRETA. TRIBUNAL  DE CONTAS.
VAGAS. DISTRIBUIÇÃO. LIVRE INDICAÇÃO. PODER EXECUTIVO.
          Reveste-se de relevância jurídica a tese que sustenta caber
ao  Chefe do  Poder Executivo  uma  indicação livre  para o  cargo de
Conselheiro  do Tribunal de  Contas, além  daquelas que devem recair,
alternadamente,  sobre membros  do Ministério  Público e da Auditoria
(art. 73, PAR. 1., c/c o art. 75, da CF).
          Precedente: ADI 219.
          Medida cautelar deferida.::